Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732804-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ribal Locadora de Veículos Ltda Embargadas: CS Brasil Frotas Ltda Pregoeira do Pregão Eletrônico Para Registro de Preços No 0082/2021 – COLIC/SCG/SEEC-DF Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ribal Locadora de Veículos Ltda (Id. 30202009) contra a decisão (Id. 29915862) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator